Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS EMBARGADO: CAMILA JESSICA CADORE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0712418-90.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa S.M. SOARES DOS SANTOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS - ME ao pagamento da quantia de R$ 33.588,30 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). A autora narra que constituiu a empresa S.M. SOARES DOS SANTOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS – ME em agosto de 2016, e que contratou o vendedor João Dantas Calçado Júnior para desempenhar a atividade laboral de vendedor em sua loja. Explica que em 2019 passou por vários problemas pessoais, com quadro de depressão, e precisou fechar a loja, fato que ocorreu em setembro de 2019. Informa que após o encerramento das atividades na pessoa jurídica, passou a receber diversas notificações acerca de processos de clientes que nunca viu em sua loja, inclusive a requerida. Explica que a ré, nos autos do processo no 0712418-90.2019.8.07.0001, afirmou que pactuou contrato de consignação com a empresa em funcionamento, em 18 de maio de 2018, para venda de seu veículo, no valor ajustado de R$ 75.000,00. Alega que não sabe como houve a assinatura de um contrato em 18/05/2018, e que toda a narrativa daqueles autos é referente ao vendedor João Dantas Calçado Júnior. Sustenta que o referido vendedor não detinha poderes para assinar o contrato no lugar da representante da empresa. Ressalta a assinatura constante do contrato de consignação é falsa. Aduz que não apresentou contestação naqueles autos, pois passava por problemas neurológicos e tratamentos à época, devido a traumas sofridos. Afirma que no caso em análise, a decisão de mérito foi fundada em prova falsa, restando possível a rescisão, nos termos do artigo 966, inciso VI do CPC. Diz, ainda, que o negócio foi simulado, e que a ré foi vítima do senhor João Dantas Calçado Júnior, devendo ser anulado o negócio jurídico. Tece considerações. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no 0712418-90.2019.8.07.0001, até o trânsito em julgado da presente ação rescisória. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja anulada a sentença proferida nos autos no 0712418-90.2019.8.07.0001. Ausente o preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão de ID 25797328. A autora juntou o preparo e o comprovante de depósito de 5% do valor da causa (art. 966, inciso II do CPC), conforme IDs 26415416, 26415414, 26415413 e 26415415. É o relatório. D E C I D O. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC), o recolhimento do preparo e do depósito legal e estando a rescisória fundamentada no artigo 966, VI do CPC, conheço da ação rescisória. A autora requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença que tramita nos autos no 0712418-90.2019.8.07.0001, ao argumento de que a prova documental juntada à ação rescisória demonstra que a autora e a ré foram vítimas de fraude perpetrada por ex-funcionário da autora. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Assim, para determinar a suspensão pleiteada, deve restar presente nos autos os requisitos para a concessão da tutela provisória. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti, ao analisar a antecipação da tutela, faz as seguintes considerações: Probabilidade do direito. Deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo. (...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio também pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. (DONIZETTI, Elpídio. Nono Código de Processo Civil Comentado – 2. Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, pág. 402) No caso em análise, entendo que tais requisitos não estão presentes. De início, é preciso assentar que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Bem por isso, não pode essa excepcional medida tomar contornos de mais um instrumento recursal à disposição das partes, devendo-se consignar que essa via "não se presta a corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo ou para abrir nova instância recursal visando ao reexame das provas" (AgR-AR no 1011-07, rel. Min. João Otávio, DJE de 12.8.2014). Vejamos, a propósito, a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: A coisa julgada é uma das expressões, no plano jurisdicional, da segurança jurídica. Daí advém o caráter excepcional da ação rescisória, pois, por meio dessa ação autônoma de impugnação, com fundamento em causas expressa e taxativamente previstas em lei, permite-se reabrir a discussão em torno daquilo que já estava resolvido, e se reputava definitivo. Ou seja, a regra geral é a impossibilidade de desconstituição da decisão revestida de coisa julgada material, abrindo-se exceção apenas a hipóteses específicas, já que a ação rescisória não se confunde com uma nova oportunidade de apelação, com prazo estendido, para correção da revaloração da prova. Parece claro, realmente, que a ação rescisória, medida excepcional que é, não se pode transformar numa ação de mera revisão do que tenha sido decidido no processo no qual emanou a decisão rescindenda, como se de uma apelação se tratasse. (Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2020: Revista dos Tribunais. INTRODUÇÃO, Page VIII - https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v2/page/VIII) (destaquei) Nesse contexto, passando às alegações da ação rescisória, a autora afirma que o contrato de consignação para venda de veículo, utilizado pela ré para subsidiar o seu pedido de cobrança constante dos autos no 0712418-90.2019.8.07.0001, é nulo, pois foi assinado por seu ex-funcionário, João Dantas Calçado Júnior, que não detinha de poderes para assinar contratos de venda. Assinala que o ex-funcionário falsificou sua assinatura, assim, afirma que a sentença foi fundada em prova falsa. Inicialmente, cumpre destacar que a autora foi devidamente citada nos autos no 0712418-90 para responder a ação ajuizada em face de sua empresa à época (ID 46209423 daqueles autos), contudo, deixou de apresentar qualquer manifestação, sendo decretada sua revelia, conforme decisão de ID 50383590 daqueles autos. Em que pese a autora afirmar que não apresentou contestação em razão de seu debilitado estado de saúde, não trouxe nenhuma comprovação neste sentido. Ressalte-se, mesmo que estivesse em delicado de estado de saúde, a autora deveria comprovar que tal fato teria lhe impedido, inclusive, de outorgar procuração para um advogado realizar sua defesa. Não é o que se verifica dos autos, pois, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID 46029423, foi a própria autora quem recebeu a citação em seu endereço, o que, prima facie, demonstra que ela detinha de mínimas condições de, ao menos, outorgar uma procuração. Assim, o que se verifica é que, após sofrer a condenação e passar a suportar os atos de constrição patrimonial na fase de cumprimento de sentença, a autora deseja rever sua condenação, com fundamento em questões que poderia ter alegado no momento oportuno. Ou seja, a autora objetiva utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é incabível, conforme já registrado. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1330697, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, não há prova sumária de que o contrato de consignação seja falso ou simulado. O que se verifica, em verdade, é que houve a negociação por parte de um funcionário da empresa à época dos fatos, que assinou o contrato garantido a venda do veículo e a entrega do valor à ré. Mesmo que o funcionário não tivesse poderes para assinar o contrato, não teria como exigir o conhecimento de tal fato por parte da ré. Em verdade, se o funcionário causou prejuízos à empresa da autora, ela deveria ter buscado a recomposição pelo meio adequado. Assim, verifica-se que não houve a demonstração da probabilidade do direito alegado, mostrando-se incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a o pedido de concessão da tutela de urgência. Cite-se o réu, com prazo de 20 dias, para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 22 de junho de 2021 18:17:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador